Tribunal: TJSP
Processo: 0007277-39.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007277-39.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MÁRIO
TORALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007277-39.2020.8.26.0496 -Voto no
2
voto número 48.640
Agravo em Execução no 0007277-39.2020.8.26.0496
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ - Ribeirão Preto/DEECRIM UR6)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MÁRIO TORALES
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 31,
acrescenta-se que fora deferida a retificação de cálculo das penas
impostas ao sentenciado Mário Torales, com a alteração para o lapso
de 40% para fins de aquisição do requisito objetivo da progressão de
regime.
O Ministério Público, por meio de sua representante
Promotora de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/23, buscando que seja aplicada a fração de 60%
para a progressão, por se tratar de réu reincidente, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
O recurso foi contrariado, às fls. 229/238; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 239; e a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 251/278, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007277-39.2020.8.26.0496 -Voto no
3
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal
acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por
crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da
Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente
que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou
equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não é crime
hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII,
da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado
deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de
Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre
a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez
que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais
benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Lei de Crimes
Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso
dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007277-39.2020.8.26.0496 -Voto no
4
13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico
de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada,
porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido
pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a
progressão de regime, no caso em questão, deve ser de 40%.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR